Tribunal: TJSP
Processo: 1019757-40.2021.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Integralização de imóveis ao capital social – Imunidade – Indeferimento administrativo – CF, art. 156, § 2o, inciso I – Incidência do imposto condicionada à prova do efetivo exercício de atividade imobiliária preponderante nos três (3) anos subsequentes à conferência dos bens indicados para integralizar o capital social – CTN, arts. 36 e

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Integralização de imóveis ao capital social – Imunidade – Indeferimento administrativo – CF, art. 156, § 2o, inciso I – Incidência do imposto condicionada à prova do efetivo exercício de atividade imobiliária preponderante nos três (3) anos subsequentes à conferência dos bens indicados para integralizar o capital social – CTN, arts. 36 e 37 – Reexame necessário desprovido.